Tribunal: TJES
Processo: 5005082-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005082-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA MATTEDI NUNES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA - MALLORCA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.
O art. 1.007, § 4º, do CPC dispõe que o não recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso acarreta deserção, impedindo o conhecimento do recurso quando não cumpridos os requisitos legais.

2.
O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido anteriormente, tendo a agravante sido intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira para obtenção do benefício. Contudo, a parte manteve-se inerte, não apresentando a comprovação necessária.

3.
O art. 290 do CPC, invocado pela recorrente, aplica-se exclusivamente ao cancelamento da distribuição do feito em caso de ausência de custas iniciais na propositura da ação, não sendo aplicável à falta de preparo recursal.

4.
O princípio do acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, não exime a parte do cumprimento dos requisitos processuais para interposição de recurso, inclusive o recolhimento das custas recursais, condição indispensável para o conhecimento do recurso.

5.
Agravo interno desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDA MATTEDI NUNES
em face da decisão monocrática id. 10387799 que inadmitiu o recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática está equivocada ao inadmitir o recurso de apelação por falta de preparo, pois a hipossuficiência econômica justificaria o não recolhimento das custas iniciais, o que deveria resultar apenas no cancelamento da distribuição, sem ônus sucumbenciais, conforme o art. 290 do CPC. Requer, assim, a reforma para conhecimento do recurso (id. 10822889).

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005082-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA MATTEDI NUNES

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA - MALLORCA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
FERNANDA MATTEDI NUNES
em face da decisão monocrática id. 10387799 que inadmitiu o recurso de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática está equivocada ao inadmitir o recurso de apelação por falta de preparo, pois a hipossuficiência econômica justificaria o não recolhimento das custas iniciais, o que deveria resultar apenas no cancelamento da distribuição, sem ônus sucumbenciais, conforme o art. 290 do CPC. Requer, assim, a reforma para conhecimento do recurso (id. 10822889).

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Após detida análise dos autos e considerando os elementos trazidos na decisão agravada, entendo que o presente agravo interno não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme já consignado na decisão que inadmitiu o recurso de apelação, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido anteriormente, sendo a parte recorrente devidamente intimada para recolher o preparo recursal.

O despacho de id. 9579232 determinou que a agravante comprovasse sua hipossuficiência financeira, requisito necessário para o deferimento da gratuidade da justiça no âmbito recursal. No entanto, a agravante permaneceu inerte, não apresentando a comprovação exigida.

Seguindo, a assistência judiciária gratuita foi indeferida, sendo a agravante intimada para realizar o pagamento do respectivo preparo recursal, sob pena de aplicação do disposto no art. 1.007 do CPC (decisão id. 9960412).

Novamente a apelante, ora agravante, quedou-se inerte, sendo, então, proferida a decisão ora recorrida.

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente interpôs recurso de apelação contra a sentença que cancelou a distribuição da ação indenizatória por danos morais por ausência do pagamento das custas iniciais.

Como já dito, nesta fase recursal, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, e a recorrente foi devidamente intimada a comprovar os requisitos para obtenção do benefício, conforme exigido pelo artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC). No entanto, permaneceu inerte e não recolheu as custas necessárias para o preparo do recurso, conforme lhe foi indicado.

Sobre o tema, o artigo 1.007, § 4º, do CPC é claro ao dispor que o não recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso acarreta em sua deserção.

A recorrente invoca o artigo 290 do CPC, segundo o qual, não havendo recolhimento das custas iniciais, deve ser cancelada a distribuição do feito. Todavia, a norma se aplica exclusivamente ao caso de custas iniciais para ingresso da ação e não se aplica ao caso em análise, em que a falta de preparo ocorreu na fase recursal.

O artigo 1.007 do CPC, que regulamenta o pagamento do preparo para recursos, é norma cogente e não permite flexibilização quando não há efetivo recolhimento das custas, como no caso dos autos. Como bem observou a decisão monocrática, o não recolhimento do preparo impede o conhecimento do recurso, visto que, uma vez indeferido o benefício da gratuidade e não efetuado o pagamento, a deserção se impõe.

A interpretação de que o artigo 290 do CPC exclui a deserção em caso de ausência de preparo inicial não encontra guarida quando o indeferimento da justiça gratuita ocorreu antes da interposição do recurso, situação em que a omissão quanto ao preparo tem como consequência lógica a deserção. Não se trata aqui de exclusão de ônus sucumbenciais pelo cancelamento da distribuição do feito, mas da inadmissibilidade do recurso por não cumprimento dos requisitos legais.

Embora o princípio do acesso à justiça seja um direito fundamental garantido pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, este não exclui a necessidade de cumprimento dos requisitos processuais, especialmente em se tratando de custas recursais, cujo recolhimento é condição para o conhecimento do recurso.

O CPC é claro ao estabelecer os requisitos para concessão da gratuidade e as consequências processuais pela ausência de preparo, de forma que o cumprimento das regras é indispensável para assegurar a segurança jurídica e a igualdade de tratamento às partes.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.